Tribunal: STF
Processo: RHC 133944
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PECULATO. NULIDADES PROCESSUAIS. DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO STJ. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 



    1. O ato impugnado não enfrentou as questões aqui suscitadas. É necessário que a autoridade apontada como coatora tenha se manifestado sobre a matéria invocada pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.